Tribunal: TJDFT
Processo: 0723265-77.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPROCEDENTES. MAJORANTES. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. VETORES ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. DESLOCAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO. ATENUANTE GENÉRICA. ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO RELEVANTE. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVAMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE JUSTIFICADO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2o, INC. II, DO CÓDIGO PENAL. EXASPERAÇÃO EM 1/3 (UM TERÇO). MANUTENÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS; DESPROVIDO O DE LUCIANO GUSTAVO VIEIRA DOS SANTOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DE ANDERSON DE BRITO ALVES.
1. Mantém-se a condenação dos acusados pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma branca (faca), quando o acervo probatório é suficiente e robusto para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, em especial pela palavra da vítima, que conta com especial relevância, aliada às declarações das testemunhas policiais, não havendo falar, portanto, em absolvição por insuficiência de provas da autoria, ou em desclassificação da conduta para furto.
2. Demonstrados nos autos a comunhão de esforços de mais de um agente e o emprego de arma branca (faca) para o cometimento do crime de roubo, devem ser mantidas as respectivas majorantes.
3. Constatado, a partir da análise da folha de antecedentes penais, que o acusado ostenta várias condenações transitadas em julgado, por fatos anteriores, nada impede que uma seja considerada para fins de valoração desfavorável dos antecedentes e as demais sejam consideradas para fins de reincidência.
4. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causa configuradora do tipo circunstanciado.
5. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça adota o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena.
6. Não há falar em incidência da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal, quando não demonstrado que o agente se encontrava em situação relevante para a sua aplicação.
7. A multirreincidência do acusado justifica a escolha de fração superior a 1/6 (um sexto), para o agravamento da pena na segunda fase da dosimetria.
8. O aumento da pena na terceira fase foi devidamente justificado, tendo em vista a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, inc. II, do Código Penal, com incremento de 1/3 (um terço) da pena.
9. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Pena redimensionada.
10. Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por se tratar de crime praticado com o emprego de grave ameaça à pessoa e por ser a pena aplicada superior a 4 (quatro) anos de reclusão, desatendidos, portanto, os requisitos do art. 44 do Código Penal.
11. Recursos conhecidos; desprovido o de LUCIANO GUSTAVO VIEIRA DOS SANTOS e parcialmente provido o de ANDERSON DE BRITO ALVES.